Tribunal: TJBA
Processo: 8045631-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045631-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO JOSE SENA LEAL COELHO

Advogado(s)
:
CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

AGRAVADO: PARVI LOCADORA LTDA

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EXTINTO POR DUPLICIDADE. INCONFORMISMO COM DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REEXAME DE TEMAS ESTRANHOS AO OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame

- Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra decisão monocrática que extinguiu o Agravo de Instrumento por duplicidade de autuação, sem resolução do mérito. O Embargante, ignorando o teor da decisão extintiva, visa, através dos aclaratórios, sanar supostas omissões e contradições presentes em decisão liminar anterior que havia indeferido o pedido de efeito suspensivo em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

- A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão que extinguiu o feito por duplicidade, e, subsidiariamente, a possibilidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de reexame do mérito de tutela provisória indeferida em decisão superada, visando, assim, o prequestionamento das matérias de defesa da execução (nulidade de citação, impenhorabilidade de crédito de seguro de vida e ausência de liquidez do título).

III. Razões de decidir

- Os embargos de declaração apenas se prestam à correção dos vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado ou da decisão impugnada.

A decisão que extinguiu o Agravo de Instrumento baseou-se em pressuposto processual (duplicidade de autuação), matéria de ordem pública, estando clara, coesa e fundamentada, pois cumpriu o comando legal de evitar a tramitação simultânea de processos idênticos.

As alegações de omissão e contradição tecidas pelo Embargante remetem-se ao conteúdo da decisão liminar anterior, que fora superada pela decisão extintiva, sendo, portanto, impertinentes ao objeto dos atuais aclaratórios.

As questões de mérito, relativas à nulidade da citação, impenhorabilidade e liquidez do título, foram satisfatoriamente analisadas na decisão liminar anterior sob a ótica da tutela de urgência, sendo a irresignação do Embargante manifesta tentativa de obter a modificação do resultado do julgamento pela via imprópria ou de forçar o prequestionamento de argumentos não acolhidos.

- O prequestionamento exige que a matéria tenha sido objeto de debate e avaliação pelo órgão julgador, o que foi feito de forma motivada nas decisões anteriores, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, não se prestando os aclaratórios para debater teses de mérito já examinadas.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Condenação do Embargante ao pagamento de multa por manifestamente protelatórios.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise de matéria de mérito, nem para atacar decisão de extinção baseada em pressuposto processual (duplicidade) quando os argumentos de vício são pertinentes a decisão anterior superada."

"2. O desacolhimento dos Embargos de Declaração que visam unicamente a rediscussão das questões fáticas decididas anteriormente e a forçar o prequestionamento de teses que não se coadunam com o julgado autoriza a aplicação da multa por protelação, conforme o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

- Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º; Código de Processo Civil, art. 932, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8045631-39.2025.8.05.0000, opostos por
CAIO JOSÉ SENA LEAL COELHO
, em face de Decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento de mesma numeração, em que figura como Embargado
PARVI LOCADORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
integralmente os presentes Embargos de Declaração, aplicando-se multa por considerá-los protelatórios, nos termos do voto do Relator.